Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AGRESSÕES VERBAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial e os condenou a: “pagarem ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.”
3. Alegam que a motivação para o ajuizamento da presente ação foi instrumento de vingança, uma vez que os recorrentes ajuizaram Queixa-Crime contra a filha do recorrido, devido ao comportamento desrespeitoso, injuriador e desnecessário que esta tinha contra a recorrente, Sra. Vera Lucia, pessoa idosa e portadora de comorbidades. Afirmam que tinham suas correspondências extraviadas, bens deteriorados, sofriam de intolerância religiosa e tinham sua paz roubada tanto pelo recorrido quanto por uma das testemunhas (síndica do bloco). Foram juntados vários Boletins de Ocorrência realizados pelos recorrentes. Até o cão do recorrido atacou o cão dos recorrentes. Esclarecem que houve tentativa de conciliação, tanto com o recorrido quanto com a síndica, entretanto todas frustradas.
4. Afirmam que os danos indenizáveis não foram comprovados, não por não terem ocorrido, mas, pela criação do cenário fantasioso por parte do recorrido para prejudicar os recorrentes. Não foram juntadas provas que comprovem as alegações do recorrido. E as únicas provas juntadas não demonstram os fatos constitutivos do direito por este pleiteado. Requerem a reforma da sentença, caso este não seja o entendimento, que o valor seja minorado.
5. O recorrido, em contrarrazões afirma que o presente feito não se trata de vingança e que as provas e depoimentos constantes dos autos demonstram de forma clara as ofensas, os xingamento e o tratamento hostil dos requeridos. Cita os números dos vídeos e as ofensas desferida. Requer a manutenção da sentença.
6. O recorrido é zelador do Bloco G da SQS 414, onde trabalha há mais de 34 (trinta e quatro) anos, afirma que vem sofrendo perseguição pessoal pela ex síndica, ora terceira recorrente, bem como, pelos primeiro e segunda recorrentes. Os fatos, confirmados por provas (vídeos e testemunhas), resultaram em registro de ocorrência policial. Os vídeos demonstram que tais ofensas não se deram de forma isolada, mas em um contexto de alteração de ânimos, em que os recorrentes xingaram, ofenderam com palavras ou gestos.
7. É incontroverso o fato dos recorrentes terem proferido ofensas ao recorrido. Inobstante as alegações de que eram destratados pelo recorrido, tinham suas correspondências extraviadas, porém, não foram apresentadas provas que o recorrido tenha agido com desídia ou irresponsabilidade, nem mesmo indício de comportamento desabonador, e, se assim o fosse, os recorrentes teriam outros meios de lidar com a situação.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que o proferimento de palavras de baixo calão e xingamentos, em ambiente laboral na frente de colegas de trabalho e de outras pessoas que por ali passavam é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral.
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma equitativa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99.